Tribunal: TJMT
Processo: 0000332-42.2014.8.11.0018
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000332-42.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DAVI SIRAVI FRANCA KAYABI - CPF: 011.392.331-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Secretaria Municipal de Saude de Juara-MT- rep. Prefeito (APELADO), Secretaria de Estado da Saude de Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), DAVI SIRAVI FRANCA KAYABI - CPF: 011.392.331-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDIOVANI MANHUARI FRANÇA (APELANTE), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUC
U
M
BE
N
C
IA
IS
. DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Juízo de retratação de acórdão que deu provimento aos recursos
interpostos pelo
Mun
ícipio de Juara
e pelo Estado de Mato Grosso
, para afastar a condenação ao pagamento dos honorários
suc u m be n c ia is
em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em demanda de saúde pública, onde a instituição representou a parte vencedora.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação do
s demandados
ao pagamento de honorários
suc u m be n c ia is
em favor da Defensoria Pública Estadual; e (
ii
) estabelecer qual o critério adequado para a fixação da verba honorária em demandas de saúde pública.

III. Razões de Decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), fixou tese de repercussão geral segundo a qual a Defensoria Pública faz jus aos honorários
suc u m be n c ia is
quando atua com êxito em demandas contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada, sendo a verba destinada exclusivamente ao seu aparelhamento institucional, vedado seu rateio entre os membros.

4. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, firmou no Tema 1.313 a tese de que os honorários advocatícios em ações de saúde propostas contra o Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

5. Acórdão retificado para condenar o
Mun
i
c
í
p
i
o

e o Estado de Mato Groso
ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$
400,00
.

Tese de julgamento: “É devido o pagamento de honorários
suc u m be n c ia is
à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, inclusive aquele que integra.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 85, § 8o-A; 927, III; 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023; STJ, Tema 1.313, j. 16.06.2025; STF, RE 1.553.252/PR, Rel. Min. André Mendonça,
DJe
10.06.2025; STF, RE 1.534.461/PR, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
13.02.2025; STF, Tema 793.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
,

Cuida-se de remessa de feito pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça, para, nos moldes do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
se e
xe
r
ç
a

eventual juízo de conformidade/retratação
.

O
acórdão
em referência
julg
ado
, à unanimidade,
em
12/02/2020
, apreciou a
s
Apelaç
ões
Cíve
is
,
oriund
a
s
de Ação de Obrigação de Fazer
com Pedido de Tutela Provisória de Urgência

ajuizad
a pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de

E. M. F.
,
devidamente representado por seu genitor
D
avi
S
iravi

F
rança
K
ayabi
,

em face do Estado de Mato Grosso
e do
Mun i c í p i o de Juara.

Naquela assentada,
deu-se
provimento
ao
s apelos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e
pelo

Mun i c í p i o de Juara
,
para
“excluir as
astreinte
s fixadas pelo Magistrado
a quo
e autorizar o bloqueio
online,
quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida no
decisum
, e ainda, excluir a condenação de honorários
suc
u
m
bências
em favor da Defensoria, mantendo a sentença nos demais termos.”

(Id.
34162995)

Irresignada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso E
xtraordinário
,
visando
o recebimento
de honorários
suc u m be n c ia is
.
(Id.
37348470)

A
remessa decorre da superveniência do julgamento do Leading Case RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), no qual restou fixada tese sobre o cabimento de honorários
suc u m be n c ia is
à Defensoria Pública.

A Vice-Presidência determinou o retorno dos autos ao órgão fracionário por entender que o aresto recorrido "
se e
ncontra em possível desconformidade com a orientação do STF firmada em repercussão geral (Tema 1002)".
(Id.
179586194)

É o relatório.

Desembargador José Luiz Leite

Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
,

In
casu
, trata-se de retratação para adequar o
decisum

à orientação vinculante firmada no Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ), segundo a qual é devido o pagamento de honorários
suc u m be n c ia is
à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor destinar-
se e
xclusivamente ao aparelhamento institucional, vedado o rateio entre membros (CPC, art. 927, III).

A controvérsia circunscreve-se
n
o

r
estabelecimento da verba honorária

em favor da Defensoria Pública
em demanda de saúde pública (obrigação de fazer), hipóte
se e
m que incide, ainda, o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, que exige a fixação por apreciação equitativa, afastada a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC nas causas de saúde contra o Poder Público.

É incontroverso que a Defensoria Pública faz jus à verba honorária
suc
u
m
be
n
c
ia
l, nos termos do Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ), do Supremo Tribunal Federal:

“
1. É devido o pagamento de honorários
suc u m be n c ia is
à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários
suc u m be n c ia is
deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
”

A orientação possui caráter vinculante, impondo-se a sua observância pelos tribunais. Exemplo disso é recente decisão monocrática do STF:

“A pretensão recursal merece acolhida. Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários
suc u m be n c ia is
à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários
suc u m be n c ia is
deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (grifei). Com essa mesma orientação, aponto ainda as seguintes decisões: RE 1.553.252/PR, Rel. Min. André Mendonça,
DJe
10/6/2025; RE 1.534.461/PR, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
13/2/2025; ARE 1.542.740/BA, Rel. Min. Nunes Marques,
DJe
2/4/2025; ARE 1.519.984
AgR
/BA, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
22/11/2024; e ARE 1.505.364
AgR
/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
9/10/2024.
Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao entendimento firmado no Tema 1.002 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proceda à fixação dos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública estadual.
Publique-se. Brasília, 24 de agosto de 2025. Ministro Cristiano Zanin Relator”

(STF – RE: 00000000000001563050 SC, Relator: CRISTIANO ZANIN, Julgamento: 24/08/2025, Publicação:
DJe
25/08/2025) (negritei)

Este Tribunal também vem aplicando reiteradamente a tese do Tema 1.002, em conjunto com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313, que estabeleceu a necessidade de fixação por apreciação equitativa dos honorários advocatícios em demandas de saúde pública, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE
CONTRA ENTE
PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios em demanda de saúde pública onde a Defensoria Pública representou a parte vencedora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários
suc u m be n c ia is
à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários
suc u m be n c ia is
à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É devido o pagamento de honorários
suc u m be n c ia is
à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada
contra ente
público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.”

-----------------

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8o-A, 932 e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023; STJ, Tema 1.313, j. 16.06.2025.”

(N.U 0001779-37.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025) (negritei)”

Na origem, a sentença fixou, por equidade, honorários
suc u m be n c ia is
em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no valor de
R$
400
,00 (
quatrocentos reais
)
, a cargo do
Mun i c í p i o de Juara (Id.
3220118
)
.
Este E. Tribunal em decis
ão
anterior
, excluiu tal verba
(Id.

34162995
)
, impõe-se o juízo de retratação para restabelecer a condenação honorária, observando-se o critério da apreciação equitativa.

À luz do entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na concretização do direito à saúde, impõe-se concluir que a verba honorária deve ser suportada, de forma paritária, pelo Estado de Mato Grosso e pelo
Mun
i
c
í
p
i
o
de Juara. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313/STJ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS ENTES FEDERADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao julgar procedente pedido de fornecimento de procedimento médico, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, imputando o encargo exclusivamente ao ente estadual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a definição do critério de fixação da verba honorária em demandas de saúde pública, notadamente se deve prevalecer o percentual sobre o valor da causa ou a apreciação equitativa; e (
ii
) se é cabível atribuir a responsabilidade pelos honorários exclusivamente a um dos entes federativos demandados, embora ambos tenham sido condenados solidariamente.

III. Razões de decidir

3. Em atenção ao Tema n. 1.313 do STJ, fixado sob o rito dos recursos repetitivos, os honorários advocatícios em ações que versam sobre direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, consideradas a natureza do direito tutelado, a complexidade da causa e o grau de zelo do patrono.

4. Diante da responsabilidade solidária entre os entes federativos pelo fornecimento de serviços de saúde (Tema 793 do STF), ambos devem arcar, de forma proporcional, com os honorários advocatícios, salvo disposição judicial em sentido diverso fundamentada em critérios constitucionais de repartição de competências.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação da verba honorária, que passa a ser arbitrada, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser suportada em partes iguais entre Estado e
Mun
i
c
í
p
i
o
de Tangará da Serra.

Tese de julgamento:

"1. Os honorários advocatícios em demandas que tratam do fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.

2. A responsabilidade solidária entre os entes federativos abrange também o pagamento da verba honorária, que deve ser distribuída de forma proporcional entre os coobrigados."
[...]

(N.U 1010463-93.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025,
Publicado
no DJE 31/08/2025)” [
g.n
.]

Diante do exposto,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto pelo
Município de
Juara
e, em conformidade com o Tema 1.002 do STF e o Tema 1.313 do STJ, RESTABELEÇO a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
na quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais)

e, de ofício,
determino que referida verba seja suportada solidariamente pelos requeridos
,
na proporção de 50%
para cada ente.

Mantém-se
, no mais, o acórdão
tal como proferido
,
por seus
próprios
fundamentos
.

Remetam-se os autos à Vice-Presidência deste e. Tribunal de Justiça, para as providências cabíveis, com as homenagens de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025